Tribunal: TJDFT
Processo: 0006318-73.2018.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. COMPENSAÇÃO COM ANTECEDENTES. DUAS AGRAVANTES. QUANTUM DE AUMENTO. REDUÇÃO.
I - Evidenciado pelos elementos de prova que o réu prometeu causar mal injusto e grave contra a vítima, bem como o efetivo temor, considerando o comparecimento dela na Delegacia, requerimento da apuração dos fatos e aplicação de medidas protetivas, mantém-se a condenação pelo crime de ameaça.
II - Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, normalmente praticado às escondidas, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, sobretudo quando narra os fatos de maneira coerente em todas as vezes que é ouvida.
III - Uma vez demonstrada a materialidade, a autoria e o dolo no crime de lesão corporal, pela firme palavra da vítima, corroborada pelo laudo pericial, a condenação é medida que se impõe.
IV - Para a caracterização da excludente de ilicitude da legítima defesa, exige-se a presença concomitante dos requisitos do art. 25 do CP, a saber: agressão injusta, atual ou iminente, defesa de direito próprio ou de terceiro, repulsa com os meios necessários e ao alcance do agente, uso moderado de tais meios, o que não ocorreu no caso dos autos.
V - A prova pericial juntada ao processo indica claramente a ausência de moderação dos meios utilizados pelo apelante para se defender.
VI - É possível a compensação entre circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, quando o comportamento da vítima contribuiu para o evento.
VII - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase. Havendo duas agravantes, correto o aumento na fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.